Tribunal: TJDFT
Processo: 0708510-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708510-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JUCELINO LIMA SOARES RECORRIDOS: CONSTRUTORA ARTEC S/A, EUGENIO CESAR ALVES LACERDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 357 DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO MITIGADO APENAS QUANDO DEMONSTRADA URGÊNCIA. RECURSO REPETITIVO. SJT RESP 1696396/MT. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NATUREZA INTEGRATIVA. INAPTIDÃO PARA MODIFICAR A ESSÊNCIA DO ATO JUDICIAL EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não admitiu agravo de instrumento interposto contra decisão de saneamento e organização do processo. Não apresentação de pedido de esclarecimentos e ajustes, ensejando a estabilização do pronunciamento ordenador do feito. 2. A decisão combatida não integra o rol de hipóteses autorizadoras da interposição de agravo de instrumento, conforme elenco posto no artigo 1.015 do CPC. 3. Para a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do CPC, é imprescindível a demonstração da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT, não sendo suficiente mera alegação genérica de dano. Sem apresentação de elementos concretos autorizadores da aplicação de cláusula adicional de cabimento do agravo de instrumento à conta da taxatividade mitigada, mantém-se a orientação legislativa que restringe o uso desse recurso. 4. Os embargos de declaração servem à integração da decisão embargada, uma vez que voltados a saneá-la quando verificadas máculas por obscuridade, omissão ou contradição. Não constituem, portanto, meio adequado a satisfazer o interesse de reexame da matéria decidida para modificar a essência do pronunciamento judicial saneador embargado e com que não se conforma a parte agravante. 5. Segundo o § 1o do referido art. 357, a decisão saneadora possui regramento próprio de impugnação. Não o tendo observado a parte recorrente nem justificado o motivo pelo qual deixou de fazê-lo, inviável pretender utilizar os embargos de declaração que opôs como meio para modificar a ordenação dada ao processo pelo magistrado de primeira instância. 6. Agravo Interno conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3°, 11, 489, §1o, incisos III e IV e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.021, §4o, do CPC, defendendo a impossibilidade de aplicação de multa. Afirma que o agravo interno não é manifestamente inadmissível, na medida em que é recurso cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, o recurso não é manifestamente improcedente e a decisão combatida não foi fundamentada; c) artigo 373, §1o, do CPC, sob o argumento de que somente se inverte o ônus da prova em ações nas quais se busquem a nulidade de estipulações contratuais, caso demonstrada a verossimilhança das alegações do suposto prejudicado. Assevera que no presente caso o devedor não está buscando anular estipulações do contrato que alega ser subjacente ao cheque, mas sim ligar o contrato ao cheque com o intuito de alegar a sua inexigibilidade; d) artigo 1.015, inciso XI, e parágrafo único, do CPC, afirmando ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que inverte ônus da prova, seja pelo cabimento com fulcro no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, seja pela urgência na apreciação da questão. Ressalta a taxatividade mitigada do rol de agravo de instrumento. Aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas nas alíneas “b” e “d”, colacionando julgados do da Corte Superior. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela intimação do advogado, especificamente o ALUÍZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, OAB/GO 17.874, da data na qual será realizada a sessão de julgamento do presente recurso, com o fito de proporcionar a possibilidade de sustentação oral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar ao recorrido a multa de um por cento sobre o valor atualizado da causa. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 1.015, inciso XI, e parágrafo único, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp’s 1.696.396/MT e 1.704.520 (Tema 988), de relatoria da Ministra NACY ANDRIGHI, DJ-e 19/12/2018, concluiu que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo no tocante à suposta ofensa aos artigos 3°, 11, 489, §1o, incisos III e IV e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o recurso especial no que diz respeito à mencionada contrariedade ao artigo 1.021, §4o, do CPC, bem como quanto ao apontado dissenso jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de ser protelatório o recurso, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). Por fim, não deve subir o apelo em relação ao indigitado vilipêndio ao artigo 373, §1o, do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “Além disso, foi destacado que o cerne da questão aventada no agravo interno diria respeito à natureza da decisão agravada e sua recorribilidade pela via eleita, não sendo possível a análise da aplicabilidade ou não da inversão do ônus da prova prevista no art. 3o da MP 2,172-32/2001 naquele momento processual, sob pena de supressão de instância” (ID 32174545). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021. Determino que todas as publicações da parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome de WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Em relação à pretendida intimação do advogado da parte recorrida da data na qual será realizada a sessão de julgamento do presente recurso, para fins de sustentação oral, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023